Tribunal: TJMT
Processo: 1008264-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008264-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA
AGRAVADO(S):
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos etc.
No mais, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, consoante o §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...] § 2 o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se que o Aviso de Recebimento (ID. 126600676 - Pág. 17) enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação (ID. 126600676 - Pág. 13) foi devidamente recebido, constando ali uma assinatura do recebedor, supostamente um terceiro, o que é perfeitamente válido, consoante artigo acima citado.
Aliás, consoante precedente recente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “ex re”, ou seja, sendo a obrigação liquida e exigível a determinado termo pelo devedor, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, in verbis:
“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.
Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juízo a quo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 20 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora